Tribunal: TJPA
Processo: 0006292-87.2017.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006292-87.2017.8.14.0018

APELANTE: ALEX MARINHO FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. CITAÇÃO ELETRÔNICA POR WHATSAPP. NULIDADE INEXISTENTE. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO REGULAR. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), por ter subtraído, mediante grave ameaça com simulação de arma de fogo, telefone celular da vítima Karllym Bethany de Sousa Gomes, fato ocorrido em via pública, na cidade de Curionópolis/PA, em 10 de setembro de 2017. A defesa sustentou, em preliminar, nulidade da citação eletrônica e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas, ou, alternativamente, a desclassificação para o crime de receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp; (ii) avaliar se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo delito de roubo simples; (iii) determinar se é juridicamente possível a desclassificação da conduta para o crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a validade da citação por meio do aplicativo WhatsApp, desde que assegurada a autenticidade da comunicação e a ciência inequívoca do acusado, bem como a inexistência de prejuízo à defesa, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563). No caso concreto, o réu foi validamente cientificado da acusação, apresentou resposta por meio da Defensoria Pública e esteve assistido ao longo de todo o processo, inexistindo qualquer demonstração de prejuízo.

A palavra da vítima, reconhecidamente meio de prova idôneo nos crimes patrimoniais, revelou-se firme, coerente e compatível com os demais elementos constantes nos autos, especialmente com a recuperação do bem subtraído em posse do acusado. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o depoimento da vítima, aliado a outros indícios, pode ser suficiente para fundamentar a condenação.

O reconhecimento do réu foi realizado pouco tempo após o crime e ratificado judicialmente, sob a égide do contraditório, não se evidenciando vícios que comprometam sua regularidade ou que justifiquem a sua invalidação, conforme precedentes da Corte Superior.

A tentativa de desclassificação da conduta para o crime de receptação não encontra amparo nos autos, uma vez que a subtração do bem foi precedida de grave ameaça, com simulação de arma de fogo, mediante abordagem direta da vítima, o que afasta a hipótese de aquisição posterior da coisa produto de crime, elemento necessário à configuração do art. 180 do Código Penal.

A dosimetria da pena observou os critérios legais do art. 59 do CP, com fixação da reprimenda no mínimo legal, em regime inicial aberto. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos está devidamente fundamentada na vedação do art. 44, I, do CP, diante da prática do delito com violência ou grave ameaça. Inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a reforma da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação eletrônica por meio do aplicativo WhatsApp é válida, desde que observados os requisitos de autenticidade, ciência inequívoca do réu e ausência de prejuízo à defesa.

A palavra da vítima, corroborada por demais provas constantes dos autos, é suficiente para sustentar a condenação em crimes patrimoniais.

O reconhecimento realizado logo após a prática do crime, ratificado judicialmente, é válido e eficaz, desde que respeitado o contraditório.

A desclassificação do delito de roubo para o crime de receptação é incabível quando demonstrada a subtração mediante grave ameaça.

A fixação da pena no mínimo legal, em regime inicial aberto, com indeferimento de substituição pela prática do delito com violência ou grave ameaça, revela-se legítima e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I; 59; 157, caput; 180; CPP, arts. 563, 572, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 840886/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024.
TJ-SP, HC 2055752-83.2024.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Porto, j. 10.04.2024, 4ª Câmara de Direito Criminal. STJ, AREsp 2.435.147/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALEX MARINHO FARIAS, já qualificado nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, que o condenou pela prática do crime de roubo simples, previsto no
artigo 157, caput, do Código Penal Brasileiro
, cometido contra transeunte, mediante grave ameaça, com simulação de arma de fogo.

Constou da denúncia que (ID.28115400), no dia 10 de setembro de 2017, por volta das 13h30min, na Avenida Brasil, nesta cidade, o acusado, mediante grave ameaça, simulando portar arma de fogo, teria subtraído da vítima KARLLYM BETHANY DE SOUSA GOMES um telefone celular da marca POSITIVO OCTA, modelo ROSÉ, quando se encontrava acompanhada de seu primo.

A peça acusatória (ID.28115400, pág.5) foi recebida em 28 de maio de 2018. Citado, o réu apresentou resposta à acusação (ID.28115402), por intermédio da Defensoria Pública, tendo sido rejeitada a tese de absolvição sumária.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento (ID.28115444) em 29 de janeiro de 2024, ocasião em que foram colhidos os depoimentos da vítima e de três testemunhas de acusação. O interrogatório do acusado restou prejudicado ante sua ausência injustificada, tendo sido decretada sua revelia.

O Ministério Público, em alegações finais (ID.28115446), requereu a procedência da denúncia, sustentando a comprovação da materialidade e da autoria delitiva. A Defesa (ID.28115449), por sua vez, pugnou pela absolvição por ausência de provas suficientes à condenação, arguiu nulidade do reconhecimento e, de forma subsidiária, a desclassificação para o crime de receptação.

Sobreveio sentença (ID.28115451) que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu à
pena de 4 (quatro) anos de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime de roubo simples (
art. 157, caput, do CPB
), negando substituição da pena e sursis.

Irresignada, a Defesa (ID.28115460) interpôs recurso de apelação, alegou, em preliminar, nulidade da citação eletrônica, e, no mérito, requereu absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, desclassificação da conduta para o delito de receptação.

Contrarrazões (ID.28115468) foram apresentadas pelo Ministério Público, que pugnou pela manutenção integral da sentença, sustentou a validade da citação eletrônica, a regularidade do reconhecimento do réu e a suficiência do conjunto probatório. Destacou o valor da palavra da vítima, corroborada por demais provas, em delitos patrimoniais. Rechaçou a tese de desclassificação, por incompatível com os fatos narrados. Apontou a regularidade do processo e a adequação da reprimenda fixada.

A 15ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.29655333) manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO. Assentou a validade da citação eletrônica, a regularidade do reconhecimento pessoal e a suficiência do conjunto probatório. Considerou legítima a valoração das provas e a condenação imposta. Rechaçou a tese de desclassificação, mantendo inalterado o enquadramento típico. Defendeu a preservação da sentença em todos os seus termos.

É o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO RECURSO.

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por Alex Marinho Farias, condenado pela prática do delito tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela subtração de um telefone celular, mediante grave ameaça, utilizando-se de simulacro de arma de fogo, da vítima Karllym Bethany de Sousa Gomes.

A defesa, em suas razões recursais, suscita preliminar de nulidade do processo, sustentando que a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp violou garantias constitucionais, por não atender aos requisitos legais mínimos de autenticidade e segurança jurídica. No mérito, pugna pela absolvição, por suposta fragilidade probatória, em especial pela ausência de regularidade no reconhecimento do réu e inconsistência do acervo probatório produzido. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para o crime de receptação (art. 180 do CP).

O Ministério Público, tanto em contrarrazões como em parecer da Procuradoria de Justiça, refuta a tese de nulidade, sustentando a higidez da citação eletrônica e a inexistência de prejuízo à defesa, salientando a plena atuação da Defensoria Pública no feito. No mérito, defende a manutenção da condenação com base no conjunto harmônico de provas colhidas em juízo, que evidenciam a autoria e a materialidade delitiva.

Passo à análise das teses.

a) DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR WHATSAPP

A preliminar deve ser rejeitada.

Com efeito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp é válida, desde que observados os requisitos mínimos de autenticidade e que se comprove a ciência inequívoca do acusado.

Neste sentido transcrevo:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO.
NULIDADE. CITAÇÃO POR WHATSAPP. NÃO OCORRÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO RÉU. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. A citação do acusado é o ato processual por meio do qual se perfectibiliza a relação jurídico processual penal deflagradora do devido processo legal substancial.
2. O entendimento do Tribunal de origem consoa com o do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens se trata do Citando (a)" (AgRg no RHC n. 143.990/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023). 3. Na hipótese, ficou consignado no acórdão recorrido que a Magistrada processante destacou a existência de todos os elementos necessários para a identificação do réu e asseverou a ciência inequívoca do ato processual pelo agravante. Ademais, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em 25/1/2023 e foi designada audiência de instrução e julgamento. 4 . O Código de Processo Penal, em seu art. 563, agasalha o princípio de que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".
5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 840886 ES 2023/0259848-0, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Publicação: DJe 03/05/2024). Grifamos

No mesmo sentido, transcrevo:

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR MEIO DO APLICATIVO DE MENSAGEM (WHATSAPP) – DESCABIMENTO – CERTIDÃO LANÇADA PELA OFICIAL DE JUSTIÇA REVELA QUE FORAM TOMADAS AS DEVIDAS CAUTELAS - ATO QUE ATINGIU O SEU FIM (art. 572, inc. II, do Código de Processo Penal). Não comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal - Precedentes - Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que aprovou a utilização do aplicativo WhatsApp como ferramenta de intimações - Ausência de ilegalidade - Ordem denegada.
(TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2055752- 83.2024.8.26.0000, Relator: Roberto Porto, Julgamento: 10/04/2024, 4ª Câmara de Direito Criminal, Publicação: 10/04/2024). Grifamos.

No caso concreto, o Oficial de Justiça certificou que o réu recebeu cópia da denúncia por meio de aplicativo de mensagens, tomou ciência do prazo para resposta e informou não possuir condições de constituir defensor, ensejando a nomeação da Defensoria Pública. A resposta à acusação foi apresentada dentro do prazo legal, e o acusado esteve representado em todos os atos processuais subsequentes. Não há, nos autos, qualquer indicativo de prejuízo à defesa.

Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, a nulidade somente deve ser reconhecida quando resultar prejuízo demonstrado (“
pas de nullité sans grief
”), o que não se verifica no presente feito.

Rejeito, pois, a preliminar.

b) DO MÉRITO

b.1 – Da Absolvição por Insuficiência de Provas

Não assiste razão à tese defensiva.

Consta dos autos que a vítima reconheceu o réu, logo após a prática do delito, quando este ainda estava de posse do bem subtraído. O depoimento da vítima em juízo foi firme, coerente e detalhado, sendo confirmado por policial militar que participou da abordagem do acusado e da apreensão do objeto roubado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto ao valor probatório da palavra da vítima, sobretudo quando corroborada por demais elementos de prova. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 386, VII, DO CPP E 59 DO CP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.
CRIME PATRIMONIAL. ESPECIAL VALOR À PALAVRA DA VÍTIMA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA FRAÇÃO ELEITA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial apresentado pelo recorrente, que alega violação aos arts. 386, VII, do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, pretendendo a reforma da condenação com base na fragilidade do depoimento da vítima e revisão do quantum de pena estabelecido na dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a violação ao art. 386, VII, do CPP pode ser revista nesta instância, considerando a aplicação da Súmula 83 do STJ, que impede o recurso especial quando a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência da Corte; e (ii) estabelecer se é possível a revisão do quantum da pena fixada na primeira fase da dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando o delito é praticado sem testemunhas presenciais. Assim, a análise dos elementos de convicção que fundamentaram a condenação está em consonância com o entendimento da Corte, incidindo a Súmula 83 do STJ.

4. Para modificar as conclusões da instância ordinária e revisar o conteúdo fático-probatório, necessário para avaliar a robustez do depoimento da vítima e justificar eventual absolvição, seria imprescindível a reanálise de provas, o que é inviável em sede de recurso especial, em razão do óbice imposto pela Súmula 7 do STJ.

5. No que tange à dosimetria, o STJ já firmou entendimento de que a exasperação da pena na primeira fase é uma atividade discricionária do julgador, limitada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A revisão dessa decisão só é possível em casos de manifesta ilegalidade, situação não configurada no caso concreto. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.435.147/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

O fato de o reconhecimento ter ocorrido logo após a detenção, com o réu já custodiado, não invalida, por si só, o ato, mormente quando se mostra espontâneo e foi ratificado pela vítima em juízo.

Não há, portanto, fragilidade no acervo probatório. A posse do objeto subtraído, instantes após o crime, é elemento que reforça a certeza da autoria, não se tratando de simples presunção. A negativa do acusado, desacompanhada de qualquer outro elemento que infirme a acusação, não possui força para afastar a convicção judicial formada com base no conjunto probatório.

b.2 – Da Desclassificação para Receptação

A tese subsidiária de desclassificação para o delito do artigo 180 do CP também não merece acolhimento.

A dinâmica dos fatos, descrita com segurança pela vítima, e a conduta violenta atribuída ao réu demonstram, com clareza, o emprego de grave ameaça, elemento típico do crime de roubo. A subtração mediante simulação de arma de fogo, abordando diretamente a vítima e impondo-lhe temor, afasta por completo a figura do receptador.

b.III – DA DOSIMETRIA DA PENA

A sentença recorrida, ao fixar a reprimenda em 4 anos de reclusão, observou corretamente os parâmetros do artigo 59 do CP, não identificando circunstâncias judiciais desfavoráveis. Não houve reconhecimento de agravantes ou atenuantes. Tampouco se constatam causas de aumento ou de diminuição.

A pena foi fixada no mínimo legal, em regime inicial aberto, e restou indeferida a substituição da pena corporal, em razão da prática do crime mediante grave ameaça, nos termos do art. 44, I, do CP.

A fundamentação revela-se adequada e está em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença atacada, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026